Tribunal: TJMT
Processo: 1017794-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017794-73.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA - CPF: 053.007.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO GOMES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), WESLEY BORGES DAMACENA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DELITOS PREVISTOS NO ART. 148 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 2o DA LEI 12.850/13 – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – VENTILADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO DELITO DO ART. 2o DA LEI 12.850/2013 – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
– PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, aliada à suposta atuação de organização criminosa e à reincidência do paciente.

3. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

O advogado Onorio Gonçalves da Silva Júnior impetrou o vertente “
habeas corpus
”, com pedido liminar, em favor de
Wesley Jackson Farias de Souza
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 148 do Código Penal e no art. 2o da Lei 12.850/13.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente não integra qualquer organização criminosa, de modo que a imputação ampara-se apenas em conjecturas dos agentes de segurança. Na sequência, assevera que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.

Reclama, pois, a concessão liminar da ordem apenas para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida.

Informes devidamente juntados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Inicialmente, destaca-se que a discussão acerca do pertencimento, ou não, do paciente à organização criminosa, por cuidar de matéria de fato a demandar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “
incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também reflete o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).

Seja como for, em sede de informes, o magistrado de origem teceu as seguintes considerações acerca do contexto fático:

“no dia 18 de outubro de 2019 a equipe policial recebeu denúncia de um possível sequestro tendo como suspeitos diversos indivíduos que estavam em dois veículos (VW GOL e FORD ECOSPORT) e suas motocicletas (HONDA BIZ CINZA e HONDA BIZ ROSA) e que uma das vítimas teria procurado refúgio no estabelecimento comercial denominado Leste Gás.

Ressai dos autos que o veículo Gol estaria ocupado pelo indiciado Jeferson Rodrigues de Souza Sá e o paciente Wesley Jackson Farias de Souza, bem como pela vítima Wesley Rodrigues Damacena, ao passo que as motocicletas estariam sendo conduzidas pelos indiciados Erinaldo Rodrigues Vieira e Adelino Messias de Sousa.

Ressai que Wesley Borges Damacena teria sido vítima de sequestro e que a finalidade seria a localização de seu primo/vítima Marcelo Ferreira Silva, o qual estaria em cárcere no outro veículo utilizado na ação criminosa (FORD ECOSPORT). Consta que o indiciado Adelino Messias Sousa teria ocultado aproximadamente 17 kg de entorpecente tipo maconha numa residência desabitada, sendo que Marcelo Ferreira Silva e João Bosco Gomes da Costa teriam localizado e subtraído a droga, razão pela qual Adelino teria montado um plano, auxiliado por Jeferson Rodrigues de Souza Sá, Erinaldo Rodrigues Vieira, o ora paciente Wesley Jackson Farias de Souza e mais dois indivíduos ainda não identificados, para localização da droga e punição dos responsáveis.

Pulula dos autos que a vítima Wesley Borges Damacena foi detida pelo grupo por ser primo de Marcelo e teria sido sequestrada com a finalidade de auxiliar o grupo na localização deste. Consta que na primeira oportunidade em que foi detida a vítima Marcelo teria saltado do veículo em movimento e se abrigado no estabelecimento comercial denominado Leste Gás, mas logo em seguida foi recapturado pelos indiciados Adelino Messias de Sousa, Jefferson Rodrigues de Souza Sá, Erinaldo Rodrigues Vieira e o ora paciente Wesley Jackson Garias de Souza, sendo recolocado no interior do veículo ECOSPORT mediante emprego de violência física e contra a sua vontade”
(
sic
).

De outro lado, para além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se lastreada no art. 312 do CPP, a dizer a garantia da ordem pública, já que, conforme destacado ao tempo da audiência de custódia pelo magistrado, “
não bastasse a gravidade concreta das supostas infrações, colhe-se dos autos apontamento de integração à organização criminosa com atos ditados por violência (...)
”, sem perder de vista que
“(...) o autuado Wesley Jacson Farias de Souza possui condenação nos autos no (...), pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, situação que leva o juízo a manter o decreto preventivo, visando obviar a reiteração criminosa
” (id. 24850982, p. 99/100).

Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (IUJ 101532/2015).

Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Diante do exposto, conclui-se que os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
estão a demonstrar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só o afastam do campo de incidência de medidas cautelares outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), como também revelam motivos pertinentes para justificar a prisão cautelar.

Por conseguinte,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020